Tribunal: TJDFT
Processo: 0750142-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750142-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID MOREIRA SANTOS AGRAVADO: EMERSON OLIVEIRA DA HORA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 66587812), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 215493027, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de rescisão contratual e restituição de valores c/c pedido de tutela antecipada, de no 0715822-18.2020.8.07.0001 aviada por EMERSON OLIVEIRA DA HORA, ora agravado, em desfavor de SAF CORPORATE PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, DAVID MOREIRA SANTOS, sendo este último (5o executado nos autos de origem) o ora agravante, determinou de penhora de parte do seu salário, nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de pagar a quantia de R$ 330.549,63 (trezentos e trinta mil e quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos). No Id 174185130 foi proferida decisão que determinou a penhora de 10% do salário líquido do executado David Moreira Santos. Comprovante de depósito no Id 201721965 no valor de R$ 1.424,62 e no Id 208692748 no valor de R$ 479,09, provenientes da penhora de salário. A parte devedora impugnou sob argumento de impenhorabilidade decorrente de verba de natureza salarial decorrente de aposentadoria por invalidez. Aduz que os descontos devem incidir sobre o montante líquido e que o INSS reteve valores acima do permitido pela decisão, uma vez que bloqueou 10% sobre o valor bruto. Alega ainda que a penhora não deve incidir sobre o percentual de 25% acrescidos por força do artigo 45 da Lei 8.213/91, vez que se trata de acréscimo para acompanhamento de terceiro necessário e indispensável objeto da aposentadoria. Alternativamente requer seja diminuído para o percentual de 2% (dois por cento), tendo em vista os diversos empréstimos consignados já contraídos para manter a subsistência do executado. Intimado o exequente, manifestou-se asseverando que intempestiva a impugnação apresentada. Pugna seja rejeitada a impugnação e seja mantida a penhora nos termos da decisão Id 174185130. É o relatório. Decido. Quanto à tempestividade, o art. 917, § 1o, do CPC, dispõe que “a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato”. No caso, apesar de a impugnação ter sido apresentada intempestivamente, a impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública que, por conseguinte, pode ser alegada e apreciada a qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão. Em cotejo à impugnação à penhora aviada pelo réu, contraditada pela parte autora, entendo que assiste razão em parte ao requerido. De fato a decisão proferida nos autos, Id 174185130 é clara quanto ao deferimento da penhora de 10% da remuneração líquida (excetuados os descontos de IR e INSS) do executado, situação ao que tudo indica, não observada pelo órgão pagador com relação aos depósitos efetuados no Id 201721965. Quanto ao mais, verifico que no “Histórico de Créditos” do INSS que o executado recebe benefício de aposentadoria por invalidez no valor bruto de R$ 5.698,51 acrescidos do “complemento de acompanhante” no valor de 1.424,62 previsto no art 45 da Lei 8213 de 1991, tratando-se benefício destinado ao auxílio permanente de outra pessoa à que faz jus o executado, portador de incapacidade permanente, verba impenhorável nos termos do art 833, inc IV do CPC. Outrossim, verifico que o órgão pagador retificou os descontos, vez que depósito de Id 208692748 corresponde ao bloqueio limitado à renda mensal do executado (R$ 5698,51), descontados o IRPF obrigatório (R$907,54), devendo ser oficiado apenas para desconsiderar a rubrica de R$ 1.424,62, equivalente ao complemento de acompanhante. Quanto ao pedido de redução do percentual, indefiro, vez que não restou comprovado que o valor penhorado no importe de R$ 479,09 (Id 208692748) prejudicará o sustento e a subsistência digna do devedor. Por fim ressalte-se que a execução é movida no interesse do credor, conforme disposto no art 797 do CPC não havendo em que se falar em penhora ilegal. Por essas razões, acolho em parte a impugnação apenas para determinar que o órgão pagadorretifique a penhora, retendo 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executadoDAVID MOREIRA SANTOS (CPF: 765.503.381-15) (excetuados os descontos de IR, INSS e complemento de acompanhante). Defiro ao executado a restituição dos valores já descontados em excesso, paradevendo ser transferidos para a conta Corrente n°. 5.115.988-0, Agência 2911-4, Banco do Brasil, chave PIX 979.345.341-91, de titularidade do patrono do executado, Dr. Jônatas Lopes dos Santos, conforme poderes contidos na procuração de Id 211087372. Intimem-se o executado para indicar o valor correto nos termos aqui determinadospara fins de restituição e expedição de alvará. No mais, considerando o montante perseguido nos autos, ao credor para diligenciar e indicar bens dos executados passíveis de constrição, a fim de se evitar a eternização da demanda. Confiro à presente decisão força de ofício. Intimem-se as partes. Inconformado o réu David Moreira interpõe com agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que: • o bloqueio judicial de 10% (dez por cento) realizado em seus proventos é indevido, pois incide sobre verbas legalmente impenhoráveis, conforme previsto no artigo 833, IV do NCPC; • o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria por invalidez e, portanto, não pode ter sua impenhorabilidade mitigada; • a aposentadoria por invalidez exige assistência permanente de outra pessoa, o que é comprovado pela percepção de 25% de acréscimo, previsto no artigo 45 da Lei 8.213/91; • o valor da aposentadoria por invalidez é seu único meio de subsistência, considerando sua condição de inválido e a necessidade de assistência de terceiros; • o percentual de 25% acrescido à aposentadoria por invalidez, em razão da necessidade de assistência permanente de outra pessoa, não deve ser considerado para fins de penhora, pois se trata de valor destinado à subsistência do agravante; • além da doença que o incapacitou para o trabalho, sofreu um quadro de síndrome coronariana aguda e foi submetido a uma cirurgia de revascularização do miocárdio, o que agravou sua condição de saúde e reforça a necessidade de manter a integralidade de seus proventos; • em razão de sua condição especial de invalidez, já havia contraído diversos empréstimos consignados para suprir suas necessidades básicas, comprometendo mais de 45% do valor de sua aposentadoria; • necessita de medicamentos de uso contínuo de alto custo para seu tratamento, o que pode comprometer sua saúde e subsistência caso não possa adquiri-los; • qualquer bloqueio, além de ilegal, seria insubsistente e afrontaria a dignidade da pessoa humana, comprometendo sua sobrevivência e de sua família. Pedidos do Agravante: • requer a concessão de efeito suspensivo-ativo ao agravo de instrumento, com base no artigo 1.019 do NCPC, para suspender os efeitos da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de impenhorabilidade; • requer, em sede de tutela antecipada, o desbloqueio imediato dos valores anteriormente bloqueados; • solicita a retirada do bloqueio de 10% sobre sua renda mensal líquida, exceto a parcela referente ao acréscimo de 25% previsto no artigo 45 da Lei 8.213/91; • pede a expedição de ofício ao INSS para que cesse os descontos relativos ao bloqueio; • pleiteia a confirmação da liminar, caso concedida, para desconstituir definitivamente o bloqueio dos valores, com base na impenhorabilidade da verba, nos termos do artigo 833, IV do CPC; • requer a devolução/levantamento dos valores já penhorados para a conta corrente de seu advogado, com base nos poderes conferidos na procuração; • solicita a concessão da gratuidade da justiça, em razão da hipossuficiência comprovada nos autos. O agravo é tempestivo, constatou-se a ausência de preparos, pois pleiteia a gratuidade de Justiça e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. DA GRATUIDADE Por primeiro, há que se dizer, em sede de juízo de admissibilidade quanto ao conhecimento. A gratuidade de Justiça pleiteada diz imediatamente com o preparo recursal, pressuposto para o conhecimento do apelo. É certo que pelos arts. 98, VIII, § 5o e 99 do CPC1, a gratuidade pode ser pedida a qualquer tempo e para incidir sobre parcelas ou valores distintos, podendo ser concedido a qualquer pessoa natural ou pessoa jurídica. Ora, a negativa da justiça gratuita só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente a partir das provas colacionadas pela parte postulante. A jurisprudência, desde há muito, tem utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, arrolados na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Neste molde, classifica-se como hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Colacionam-se julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudênciado e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023). Conforme o Decreto 11.864/23, o salário-mínimo vigente a partir de 1o de maio é de R$ 1.412,00 sendo que 5 (cinco) salários-mínimos perfazem o total de R$ R$ 7.060,00 de renda bruta como teto para conceituar a parte requerente como vulnerável economicamente merecedor da gratuidade de justiça. In casu, percebe-se que o agravante aufere o benefício de aposentadoria por invalidez no valor bruto de R$ 5.698,51 acrescidos do “complemento de acompanhante” no valor de R$ 1.424,62, previsto no art 45 da Lei 8213 de 1991, de renda bruta. Tendo em vista que o complemento não poderá ser utilizado para efeito do cálculo do desconto, como a própria decisão agravada firmou, e descontando o valor do IRPF obrigatório (R$ 907,54), tem-se que o rendimento líquido para efeito de penhora é de R$ 4.790,97, conforme contracheque de setembro de 2024, o mais recente colacionado (ID 66587817). Logo, comprovada a hipossuficiência que justifica o agravante ser contemplado com a justiça gratuita. Diante dos elementos agregados, defiro o pedido de gratuidade da Justiça. DA PENHORA DOS RENDIMENTOS Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 2. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC3). É indispensável a demonstração inconteste cumulativamente, três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. AJurisprudência desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível apenhorade remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, que assim preceitua: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . A legislação processual civil, ao dispor sobre a penhora de bens do devedor, busca conciliar a necessidade de garantir a efetividade da execução com a proteção do patrimônio mínimo do executado. O art. 805 do CPC4, ao estabelecer o princípio da menor onerosidade, confere ao executado o ônus de indicar bens alternativos para a constrição, caso entenda que a medida adotada é excessivamente gravosa. No entanto, o STJ, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, ao analisar a impenhorabilidade de vencimentos, tem admitido a possibilidade de penhora de parte desses valores, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Essa flexibilização da regra da impenhorabilidade visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sem comprometer a subsistência do devedor. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". Entretanto, tendo em vista a excepcionalidade na interpretação do art. 833, IV, do CPC, que prevê a impenhorabilidade de vencimentos, ao qual o STJ firmou o distinguishing, é imperioso que seja observado e preservada a dignidade e subsistência do devedor. A busca pela efetividade da execução não pode, por sua vez, ser perquirida de maneira indistinta. No caso em tela, verifica-se a condição de hipossuficiência do agravante, já discutida ao se analisar a concessão da gratuidade de Justiça, atrelada à sua situação física, de invalidez com necessidade de assistência permanente de outra pessoa, que fora acometido por “quadro de síndrome coronariana aguda e foi submetido, em 13/02/2024, a uma cirurgia de revascularização do miocárdio com revascularização arterial total” e também “crises neurológicas como atividade elétrica cerebral de base levemente desorganizada para a idade sugerindo disfunção córtico-subcortical difusa, podendo ser relacionadas a encefalopatias agudas ou crônicas, conforme exposto no laudo em anexo, o que permitiu o achado da necessidade de efetuar outra cirurgia de grande porte na coluna após dias da primeira cirurgia vascular” – conforme descrito no agravo e agregado por laudos e exames médicos (ID 66587812). O agravante acrescenta que faz uso de caríssimas medicações de uso contínuo “que não podem ser negligenciadas pelo executado em seu tratamento, podendo, inclusive, comprometer a sua existência caso deixe de adquiri-las e tomá-las”. Pelo relato e provas acostadas, pode-se afirmar que a flexibilização da impenhorabilidade dos rendimentos do executado, aposentado por invalidez e considerado hipossuficiente, para admitir a penhora de percentual da sua pensão, se mostra inviável, pelo menos em análise perfunctória. Ao que tudo indica, sob análise ainda precária, o agravante se encontra em situação de extrema fragilidade, onde qualquer decote de rendimentos pode impactar na sua dignidade e subsistência, podendo inviabilizar satisfação das suas necessidades básicas e de sua família. Em mesmo sentido, AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. artigo 833, IV, do cpc. EXCEÇÃO. RENDIMENTO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que "são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa" (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. 2. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. 3. Conforme se vê, a garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1936868, 07443782820238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJE: 6/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTA BANCÁRIA EM CONJUNTO. TRABALHARDOR AUTONOMO. REMUNERAÇÃO. CRÉDITO NÃO ALIMENTÍCIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os rendimentos de trabalhadores autônomos não são comprováveis por meio de contracheques, mas se faz necessário a utilização de outros meios, tais como recibos emitidos pelo pagador/trabalhador, extratos bancários com movimentação financeira e, atualmente, até com comprovantes de pagamentos realizados por PIX, no qual é possível inclusive identificar o nome do depositante. No presente caso, tenho que é possível concluir que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do valor bloqueado se trata de rendimento exclusivo da parte agravante/embargante, proveniente de seu trabalho como pintor residencial autônomo, portanto, verba de caráter alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso, não deve ser admitida a penhora pretendida pelo credor. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1873421, 07065470920248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVODEINSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. REMUNERAÇÃO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE. DEVEDOR. GARANTIA. PROVA. ÔNUS. CREDOR. 1. Há previsão expressa das hipóteses em que é possível apenhorasalarial no Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida apenhorade verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como apenhoradas importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. A retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar não é permitida. 3.A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito e for garantida a dignidade do devedor e de sua família. 4. Carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor é ônus do credor. 5. Agravodeinstrumentodesprovido. (Acórdão 1835816, 07509872720238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, , Relator(a) Designado(a):HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que estão evidenciados e atendidos os três requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, pois o agravante, demonstrou a ocorrência de : (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A suspensão dos efeitos da decisão embargada é medida que se impõe. DO DISPOSITIVO Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, DEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão embargada, para conceder a gratuidade de justiça ao agravante, determinar a liberação imediata dos valores salariais bloqueados e suspender a penhora dos seus rendimentos. Expeça-se ofício ao INSS para que cesse os descontos relativos ao bloqueio dos rendimentos. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; (...) § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 3 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 4 Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.